Tribunal: TJMT
Processo: 1018337-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018337-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ODENIL FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 079.181.941-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na peça inicial, a parte autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em seu benefício no valor de R$ 55,00, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” desde 05/03/2021. Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos de origem a cópia dos contratos sem a devida assinatura do autor, sob a alegação de que a contratação se deu de forma virtual.

Com efeito, da análise sumária dos autos, ressai a probabilidade do direito do autor/agravado, tendo em vista que os descontos em folha de pagamento estavam ocorrendo inobstante a alegação de não contratação do empréstimo e de que teria sido vítima de fraude, que desconhece a origem da dívida e nega com veemência ter contratado com o requerido.

Nesta senda, perfeitamente cabível a cominação de multa diária no caso sub examine, com o intuito de compelir a instituição financeira a adimplir a ordem judicial emanada, isto é, de suspender a cobrança dos débitos questionados sobre o benefício previdenciário do autor.

Lado outro, quanto ao valor da multa, foram observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a não importar em enriquecimento indevido da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito – Indenização por Danos Morais no 1032207-94.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por ODENIL FRANCISCO RIBEIRO, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à parte ré que suspenda os descontos que vêm sendo efetivados no benefício previdenciário do autor, a título de crédito de reserva de margem consignável (RMC) (contrato n. 16963050), no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões, alega o agravante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, especialmente o periculum in mora, bem como os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório.

Assevera que não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito, bem como que impedir a negativação do nome da autora nos órgãos restritivos é uma violação ao exercício regular do direito.

Aduz que o valor arbitrado às astreintes extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato, não havendo se falar em aplicação de multa no presente caso.

Contudo, caso assim não se entenda, requer seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, ou que haja pelo menos a fixação de um limite máximo, teto para a referida multa.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 106031992).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 109762493).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por ODENIL FRANCISCO RIBEIRO, em face de BANCO BMG S/A, alegando que vêm sendo descontados valores mensais em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado, que não contratou e não reconhece a dívida, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) desde 5.3.2021.

Requereu, a título de tutela provisória de urgência, seja expedido ofício ao INSS para que cesse imediatamente a cobrança decorrente do referido contrato, sob pena de imposição de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar à parte ré que suspenda os descontos que vêm sendo efetivados no benefício previdenciário do autor, a título de crédito de reserva de margem consignável (RMC) (contrato n. 16963050), no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), até o julgamento do mérito da ação, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Ainda, determinou a expedição de ofício ao INSS cientificando-o desta decisão, bem como intimando-o para que suspenda a cobrança da parcela de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento aduzindo a legalidade dos descontos e a exorbitância da multa fixada.

Pois bem.

Na peça inicial, a parte autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em seu benefício no valor de R$ 55,00, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” desde 05/03/2021. Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos de origem a cópia dos contratos sem a devida assinatura do autor, sob a alegação de que a contratação se deu de forma virtual (ID 67682072).

Com efeito, da análise sumária dos autos, ressai a probabilidade do direito do autor/agravado, tendo em vista que os descontos em folha de pagamento (ID 65560840-pág.2-origem) estavam ocorrendo inobstante a alegação de não contratação do empréstimo e de que teria sido vítima de fraude, que desconhece a origem da dívida e nega com veemência ter contratado com o requerido.

Assim, ainda que em análise superficial e sumária das alegações do autor, se eventual fraude for confirmada, o Banco agravante terá agido com negligência ao conceder, indevidamente, empréstimo mediante fraude, consignando as prestações dos proventos de aposentadoria do agravado, de modo a lhe causar prejuízo financeiro.

Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais em sua folha (R$ 55,00), causa-lhe evidente prejuízo à sobrevivência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. O deferimento ou denegação de tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador, observados os requisitos do artigo 300 do CPC, pelo que somente deverá ser reformada a decisão se esta for manifestamente ilegal, arbitrária ou abusiva, o que não ocorreu no caso. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, deve ser mantido o ato judicial impugnado que deferiu o pedido de tutela provisória para compelir o Banco réu a suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, a título de 'Empréstimo sobre RMC' (reserva de margem consignável). Inteligência da Súmula 63 do TJGO. 3. É cabível a cominação de multa diária para o cumprimento da obrigação de fazer como forma de constranger a parte a satisfazer a determinação judicia. 4. Considerando que

o valor fixado a título de multa é exorbitante, sua redução faz-se imperiosa, bem como mostra-se necessário a limitação temporal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no 5126444-35.2021.8.09.0000, Rel. Des. WALTER CARLOS LEMES, 2a Câmara Cível, julgado em 10/05/2021)

Em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido o contrato impugnado, os valores poderão ser cobrados pelo Banco agravante.

Destarte, tenho que o Magistrado da instância singular agiu com acerto, mormente porque possui liberdade e autonomia para aferir o cabimento e a conveniência da concessão da tutela liminar, sobretudo quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Ademais, o parágrafo único do art. 400 do CPC permitiu que “o Juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, demonstrando o cabimento da incidência da multa, que somente pode ser exigida após o trânsito em julgado da sentença que confirmar o direito do autor.

Cediço que as astreintes têm caráter inibitório, tendo como finalidade obrigar o destinatário a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, impedindo-o de reincidir na atitude perniciosa.

Por fim, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o Juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesta senda, entendo que é perfeitamente cabível a cominação de multa diária no caso sub examine, com o intuito de compelir a instituição financeira a adimplir a ordem judicial emanada, isto é, de suspender a cobrança dos débitos questionados sobre o benefício previdenciário do autor.

Lado outro, entendo que, quanto ao valor da multa, foram observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a não importar em enriquecimento indevido da parte contrária.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021